Tribunal: TCU
Processo: 020.829/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Embargos de declaração em Tomada de Contas Especial interposto por Salgueiro Construcoes S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Consórcio QGDC, formado pelas empresas Alya Construtora S.A. (atual denominação social da Construtora Queiroz Galvão S.A.) e Salgueiro Construções S.A. (atual denominação da Delta Construções S.A.), em face do Acórdão 609/2026-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Antonio Anastasia), por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa individual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.